Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705982-20.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DARGILA DE ABREU SANTOS DESPACHO Cite-se a apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art. 331, § 1o do CPC. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 16:48:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora